Tribunal: TJPA
Processo: 0811913-08.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811913-08.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: ROBSON PONCONI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO POR AUSÊNCIA DE REGULAR COMPROVAÇÃO DO PREPARO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento interposto pela recorrente, por ausência de comprovação regular do preparo no ato da interposição do recurso e descumprimento de determinação judicial para recolhimento em dobro, conforme previsto no art. 1.007, § 4º do CPC/2015 e na Lei Estadual nº 8.328/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação do preparo recursal no momento da interposição do agravo de instrumento, seguida do não cumprimento da intimação para recolhimento em dobro, enseja a deserção e o consequente não conhecimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A regularidade do preparo é requisito extrínseco de admissibilidade recursal e deve ser comprovada no ato de interposição do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC.

4. A intimação para recolhimento em dobro constitui medida de mitigação da sanção da deserção, sendo obrigatória sua observância pelo recorrente.

5. O descumprimento da determinação judicial para regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, independentemente de alegações genéricas de cumprimento.

6. A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios é pacífica ao reconhecer a impossibilidade de conhecimento do recurso quando não cumprida adequadamente a obrigação de demonstrar o recolhimento regular das custas, inclusive mediante relatório de conta do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, aliada ao descumprimento da determinação judicial para recolhimento em dobro, configura deserção e impede o conhecimento do recurso.

______________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.007, § 4º, e 932, III; Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 9 e 33.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI nº 2235823-51.2022.8.26.0000; TJ-MG, AI nº 1000022-145943-10.01; TJPA, Ap. Cív. nº 0000994-14.2007.8.14.0100; STJ, AgInt no REsp 1.834.016/RS
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 2ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ITAITUBA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0811913-08.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

AGRAVADO: ROBSON PONCONI

DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA: ID 27997618

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
diante do seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por esta Relatora no
ID

27997618
, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento em face de decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba nos autos de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS proposta
ROBSON PONCONI
em desfavor da ora agravante (Proc. nº 0802902-77.2025.8.14.0024).

Constatando-se que a recorrente deixou de comprovar adequadamente o recolhimento do preparo, tendo em vista a apresentação do preparo recursal em dia posterior ao da interposição do recurso
(ID 27599031)
, foi proferida determinação intimando a parte agravante a efetuar o pagamento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º do CPC-15 c/c arts. 9 e 33 da Lei Estadual nº 8.328/2015
(ID 27587994)
.

Observou-se, contudo, que a agravante deixou de cumprir o determinado no prazo legal, limitando-se a peticionar no
ID 27895753
afirmando já ter recolhido o preparo, sem, contudo, cumprir a determinação.

Sobreveio a Decisão Monocrática de
ID 27997618
, da qual transcrevo a ementa:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREPARO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO NÃO CUMPRIDA. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O recorrente deixou de comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, apresentando o comprovante em data posterior. Diante disso, foi intimado para recolher o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º do CPC/2015, combinado com os arts. 9 e 33 da Lei Estadual nº 8.328/2015. A parte agravante limitou-se a peticionar, alegando já ter realizado o preparo, sem, contudo, cumprir a determinação no prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, seguida do não atendimento à determinação de recolhimento em dobro, enseja o reconhecimento da deserção e, por consequência, o não conhecimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A regularidade do preparo constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato de interposição, conforme o art. 1.007 do CPC/2015.

4. Na hipótese de ausência de comprovação, o § 4º do referido artigo prevê a possibilidade de intimação para recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

5. Não cumprida a determinação no prazo legal, resta caracterizada a deserção, inviabilizando o conhecimento do recurso, conforme consolidada jurisprudência dos tribunais pátrios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, aliada ao descumprimento da determinação para recolhimento em dobro, configura deserção, impedindo o conhecimento do recurso.

________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.007 e 932, III; Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 9 e 33.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI nº 2235823-51.2022.8.26.0000; TJ-SP, AI nº 0100044-28.2022.8.26.9032; TJ-MG, AI nº 1000022-145943-10.01.”.

Inconformada, EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. – EQUATORIAL interpôs Agravo Interno
(ID 28573518)
argumentando que a decisão monocrática proferida pelo Desembargador Relator, que deixou de conhecer do agravo de instrumento por suposta ausência de comprovação do preparo, incorreu em equívoco material. Sustenta que os documentos exigidos (relatório, boleto e comprovante de pagamento das custas) foram devidamente juntados aos autos, sendo, portanto, indevida a imputação de deserção. Ressalta a tempestividade do recurso e a observância de todos os requisitos legais, postulando o reconhecimento da regularidade do preparo e o consequente conhecimento do agravo de instrumento interposto. Ao final, requer o provimento do presente agravo interno, com o reconhecimento do equívoco da decisão monocrática, para que o recurso originário seja conhecido e apreciado em seus exatos termos.

Contrarrazões apresentadas por ROBSON PONÇONI no
ID 29305454
em que requer a manutenção da decisão recorrida.

Vieram-me os autos conclusos.

É o que importa a relatar.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno,
resta evidenciado das razões recursais que a agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu
, o agravante
não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação da decisão recorrida
, tão somente reiterando argumentos já discutidos no bojo da peça recursal.

Como exposto na Decisão Monocrática de
ID

27997618
os requisitos extrínsecos, especificamente, compreendem os aspectos formais do procedimento recursal, dentre os quais se insere o regular preparo.

Vale salientar que o juízo de admissibilidade recursal é matéria de ordem pública, uma vez constatada a ausência de um dos seus requisitos, resta impossibilitado o conhecimento do recurso. A propósito:

AGRAVO INTERNO. Determinação de complementação do preparo recursal. Alegação de apreciação anterior do pressuposto de admissibilidade. Inocorrência. Questão de ordem pública que pode ser apreciada a qualquer momento. Valor insuficiente. Necessidade de atualização monetária. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AGT: 00478578220008260506 SP 0047857-82.2000.8.26.0506, Relator: Rogério Murillo Pereira Cimino, Data de Julgamento: 23/08/2022, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2022)

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL EM DOBRO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE QUE CONSTITUEM MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO LÓGICO-CONSUMATIVA. CUSTAS PROCESSUAIS FINAIS INCLUÍDAS EM ACORDO JUDICIAL QUE NÃO ABRANGERAM O PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO DO BENEFÍCIO GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PREPARO RECURSAL DEVIDO EM DOBRO. 1. O egrégio Superior Tribunal de Justiça tem entendido que “os requisitos de admissibilidade, pressupostos processuais, bem como as condições da ação constituem, genuinamente, matérias de ordem pública, não incidindo sobre elas o regime geral de preclusões, o que torna possível a reavaliação desses aspectos processuais desde que a instância se encontre aberta”. (STJ – AgInt no REsp n. 1.834.016/RS – 3ª Turma – Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino – j. 25.05.2021 – Dje de 08.06.2021) 2. O montante relativo as custas processuais finais, incluído no acordo firmado entre as Partes, não abrange o preparo recursal, de modo que não teria o condão de afastar a exigibilidade de seu pagamento. 3. No vertente caso legal, tendo-se em conta a ausência de comprovação de recolhimento, bem como ausente a pretensão de concessão do benefício da gratuidade da justiça, impôs-se à Agravante o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos expressos do § 4º do art. 1.007 da Lei n. 13.105/2015 ( Código de Processo Civil) 4. Recurso de agravo interno conhecido, e, no mérito, não provido. (TJ-PR 00484646820228160000 Cascavel, Relator: Mario Luiz Ramidoff, Data de Julgamento: 02/05/2023, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/05/2023)

Neste sentido, competia à parte recorrente, carrear aos autos, no prazo de interposição do recurso, a comprovação do recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso em decorrência da deserção. A esse respeito o artigo 1.007, § 4º do CPC/2015, dispõe:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

No caso em questão era necessário observar o Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal, em seus artigos 4º, inciso I, 5º e 6º, que dispunha no seguinte sentido:

Art. 4º - A Conta do Processo será feita na Unidade de arrecadação Judicial - UNAJ, após a distribuição no setor competente e incluirá:

I - a Taxa Judiciária; II - as custas Judiciais; e III - as Despesas Judiciais.

Art. 5º. A conta do processo elaborada pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ será demonstrada no documento denominado Conta do Processo.

Parágrafo Único. No formulário Conta do Processo será registrado o número do Boleto Bancário: padrão FEBRABAN a ser utilizado para pagamento.

Art. 6º - O formulário Conta do Processo será preenchido em 03 (três) vias, com a seguinte destinação:

I - 1ª via: usuário; II - 2ª via: processo; III - 3ª via: Coordenadoria do FRJ, quando preenchido manualmente.

Parágrafo Único: Nas unidades judiciais informatizadas, a 3ª via do formulário citado no caput será encaminhada diariamente à Coordenadoria da FRJ, através de arquivo magnético ou pela Internet.

É dever da parte recorrente, portanto, comprovar o preparo recursal e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo: boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e
relatório de conta do processo
, nos termos do que dispõe o art. 9º. § 1º c/c art. 33 da Lei Estadual nº 8.328/2015, in litteris:

Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

Art. 33. No ato da interposição do recurso, o recorrente deve juntar o comprovante do recolhimento do respectivo preparo no prazo fixado na legislação processual, salvo os casos de assistência judiciária gratuita ou isenções legais.

Conforme previsto nas normas supracitadas, o relatório de conta do processo é o documento regular para identificar os valores a serem pagos a título de despesas judiciais, bem como para informar número do processo e do boleto bancário que se vinculam ao cálculo realizado, motivo pelo qual é emitido em três vias, sendo uma destinada, obrigatoriamente, aos autos, cuja juntada é tarefa do recorrente.

Constatando-se que a recorrente deixou de comprovar adequadamente o recolhimento do preparo, tendo em vista a apresentação do preparo recursal em dia posterior ao da interposição do recurso (ID 27599031), foi proferida determinação intimando a parte agravante a efetuar o pagamento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º do CPC-15 c/c arts. 9 e 33 da Lei Estadual nº 8.328/2015
(ID 27587994)
.

Observou-se, contudo, que a agravante deixou de cumprir o determinado no prazo legal, limitando-se a peticionar no
ID 27895753
afirmando já ter recolhido o preparo, sem, contudo, cumprir a determinação.

Logo, não comprovado o recolhimento das custas em dobro, inarredável o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade.

Nesse sentido, é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇAÕ POR DESERÇÃO. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO COM BASE NO CPC/73. APELAÇÃO INTERPOSTA SOMENTE COM BOLETO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTAS. NÃO COMPROVAÇÃO DO REGULAR RECOLHIMENTO DO PREPARO. INFRINGÊNCIA DO ARTIGO 511 DO CPC/73. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1- A comprovação regular do preparo ocorre com a juntada simultânea do relatório de contas do processo, do boleto bancário e do comprovante de pagamento do boleto, sem os quais o recurso é considerado deserto. 2- Imprescindível a juntada do Relatório de Contas aos autos, pois este é o documento hábil a identificar, o número do processo, as custas a serem pagas, o número do boleto gerado, razão pela qual são emitidas três vias pela UNAJ, tendo necessariamente que uma delas se destinar ao processo. 3- Estando circunscrita a análise da Apelação às regras contidas no CPC/73, em que a ausência do relatório de contas do processo é suficiente para o cabimento da pena de deserção, não há como ser conhecido o apelo do recorrente. 4- Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (2020.02104979-15, 214.592, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-09-29, Publicado em 2020-09-29)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA DO APELANTE. DESERÇÃO CONFIRMADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Sendo requisito extrínseco do direito de recorrer, o preparo deve acompanhar as razões recursais. O recurso que não acompanha tal peça não deve ser conhecido em razão da deserção, em conformidade com o art. 1.007 do CPC. 2. O recorrente deixou de instruir o recurso com a comprovação do recolhimento do preparo, e, apesar de devidamente intimado na forma do §4º do art. 1.007 do CPC-2015, quedou-se inerte, de forma que não há como conhecer do recurso.3. Julgamento na forma monocrática nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil em razão da manifesta inadmissibilidade do recurso. 4. Recurso não conhecido. (TJPA- APELAÇÃO CÍVEL N°0000994-14.2007.8.14.0100, Rel. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01.12.2020, Publicado em 01.12.2020)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 0811479-58.2021.8.14.0000 AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA Nº 16837-A AGRAVADO: ALCIMAR SATIRO DE SOUZA RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ENTENDEU PELA DESERÇÃO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESCUMPRIMENTO DO DESPACHO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO EM DOBRO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em conhecer e negar provimento ao presente recurso,nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas. Sessão Ordinária em Plenário Virtual em 24/01/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares. Belém/PA, 24 de janeiro de 2022. Desa.MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO RELATORA (11169599, 11169599, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-01-24, Publicado em 2022-09-23)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRESSUPOSTOS. JUNTADA APENAS DO BOLETO BANCÁRIO E DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO, PORÉM DESPROVIDO DO RELATÓRIO DE CONTAS. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITA. (10888848, 10888848, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-08-22, Publicado em 2022-09-05)

Conclui-se, portanto, que
a agravante não cumpriu adequadamente com a determinação judicial para recolhimento em dobro do preparo recursal
, limitando-se à juntada do relatório de conta de forma intempestiva, sem sanar o vício que lhe foi apontado. Em razão da ausência de comprovação regular do preparo,
a deserção foi corretamente aplicada
, conforme o disposto no art. 1.007, § 4º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão monocrática recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/09/2025